Tribunal: TJSP
Processo: 1003024-70.2018.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização de seguro. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Doença preexistente. Seguradora que não exigiu exames prévios à contratação, mas logrou comprovar a má-fé do contratante. Exames que demonstram que o contratante já acompanhava a evolução da doença que o levou a óbito quando da contratação. Incidência da Súmula 609 do STJ. Indenização

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização de seguro. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Doença preexistente. Seguradora que não exigiu exames prévios à contratação, mas logrou comprovar a má-fé do contratante. Exames que demonstram que o contratante já acompanhava a evolução da doença que o levou a óbito quando da contratação. Incidência da Súmula 609 do STJ. Indenização securitária indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006286
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003024-70.2018.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que são apelantes ÂNGELA
MARIA LABEGALINI FERREIRA (ESPÓLIO) e ANTÔNIO APARECIDO FERREIRA
(INVENTARIANTE), é apelado CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003024-70.2018.8.26.0363 - Voto no 4853 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003024-70.2018.8.26.0363
Apelantes: Ângela Maria Labegalini Ferreira e Antônio Aparecido Ferreira
Apelado: Cardif do Brasil Vida e Previdência Sa
Comarca: Mogi-Mirim
Juiz(a): Fabiana Garcia Garibaldi
Voto no 4853
Apelação. Ação de cobrança de indenização de seguro.
Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Doença
preexistente. Seguradora que não exigiu exames prévios à
contratação, mas logrou comprovar a má-fé do contratante.
Exames que demonstram que o contratante já acompanhava a
evolução da doença que o levou a óbito quando da
contratação. Incidência da Súmula 609 do STJ. Indenização
securitária indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação de cobrança de indenização de seguro e condenou a parte autora ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade concedida (fls. 152/156).
A parte autora, Espólio de Âgela Maria Labegalini Ferreira,
ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial e
condenar a ré pela cobertura securitária. Sustenta, em síntese, que: (a) não comprovada a
má-fé do contratante, pois a apelada não solicitou exames por ocasião da contratação; (b)
não há campo no contrato assinado para preenchimento da situação física da segurada; (c)
houve venda casada da seguro (fls. 159/164).
Contrarrazões a fls. 168/185.
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fl. 51).
Determinada a redistribuição do recurso (fls. 190/193).
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003024-70.2018.8.26.0363 - Voto no 4853 - DS
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Na petição inicial, relata-se que Angela Maria Labegalini
Ferreira contratou o financiamento de veiculo com a instituição financeira e “seguro de
vida prestamista” (fl. 103), que tem por objeto garantia de quitação do veiculo em caso de
falecimento. Posteriormente, a contratante veio a óbito (fl. 113). A solicitação
administrativa de cobertura foi negada com base na alegação de doença preexistente do
consumidor (câncer) e o reconhecimento da má-fé deste, negando a cobertura securitária.
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a
demanda, considerando que a segurada não fazia jus à cobertura do seguro, uma vez que
foi diagnosticada com câncer em 14/01/2013 (fls. 132), e estava ciente das implicações da
doença no ato da contratação, momento em que não declarou a doença preexistente (fls.
152/156).
2. A alegação de venda casada não comporta acolhimento,
uma vez que tal prática não se configura no caso em que o consumidor manifesta interesse
na contratação ou a aceita.
Com efeito, não há comprovação de que a beneficiária foi
compelida a contratar o seguro, que é objeto de instrumento contratual apartado e conta
com a assinatura dela contratante (fl. 103).
3. Estabelece o enunciado da Súmula no 609 do Superior
Tribunal de Justiça que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença
preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação
ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Consta na certidão de óbito que a então segurada faleceu em
decorrência de “insuficiência respiratória, metástase cerebral e neoplastia de mama” (fl.
113).
A falecida foi diagnosticada e iniciou tratamento para câncer
em 14/01/2013, conforme declaração do hospital municipal a fls. 35/48.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003024-70.2018.8.26.0363 - Voto no 4853 - DS
4
Portanto, conclui-se que, na data da contratação do
financiamento e seguro, em 31/10/2015 (fl. 103), a contratante já possuía conhecimento de
sua enfermidade e das respectivas implicações.
Ainda, observa-se que a contratante não especificara na
“Proposta de Adesão Seguro de Proteção Financeira” sua real situação de saúde, deixando
em branco o espaço para discriminação (fl. 103).
Nesse contexto, forçoso reconhecer a má-fé do contratante e a
incidência do enunciado da Súmula no 609 do Superior Tribunal de Justiça, para afastar o
dever de indenizar das corrés.
Nesse sentido:
BANCÁRIOS Seguro prestamista Sentença de parcial procedência
Ilegitimidade passiva do banco rejeitada Falecimento do contratante
Doença preexistente
Seguradora que não exigiu exames prévios à
contratação, mas logrou comprovar a má-fé do contratante Exames que
demonstram que o contratante já acompanhava a evolução da doença que o
levou a óbito quando da contratação - Incidência da má-fé objetada na
Súmula STJ 609 - Indenização securitária indevida
Ação julgada
improcedente Sentença substituída Recursos providos. (TJSP; Apelação
Cível 0002432-42.2014.8.26.0441; Relator (a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Peruíbe - 1a Vara; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de
Registro: 30/01/2019).
4. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da apelada para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do artigo
85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade concedida à parte
apelante.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003024-70.2018.8.26.0363 - Voto no 4853 - DS
5
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator